Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. A ação de divórcio não tem conteúdo econômico e a partilha de bens dele decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC/15.
2. Já é assente o entendimento de que nas hipóteses de ação de divórcio e partilha de bens, as quais não têm conteúdo econômico ou aquisição de patrimônio, o valor deve ser fixado pelo critério da equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, porquanto o valor da causa e o proveito econômico são inestimáveis.
3. Negou-se provimento ao recurso.